Tribunal: TJMT
Processo: 8010001-94.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010001-94.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENAIR CANDIDO DOS SANTOS - CPF: 766.587.831-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS DE PARANATINGA LTDA. - CNPJ: 20.978.996/0001-11 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8010001-94.2017.8.11.0044

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

AGUAS DE PARANATINGA LTDA.

Recorrido(s):

Relator:

GENAIR CANDIDO DOS SANTOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – COBRANÇA INDEVIDA –PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – NULIDADE PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão da parte autora se restringe na declaração de inexistência de débito, com a retificação da fatura questionada para sua média de consumo.

Logo, é ultra petita a sentença que, além de enfrentar a higidez da dívida, condena a Recorrente a título de danos morais, sem que tenha havido pedido correspondente na inicial.

O error in procedendo afeta apenas parte da sentença, ensejando sua nulidade parcial.

Quanto à cobrança, a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando sua validade.

Assim, mantida a declaração de inexistência do débito, da qual deverá ser retificada para a média de consumo da unidade de referência.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré, referente à dívida discutida nos autos, e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa reclamada a pagar à parte reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da data da citação. e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em suas razões, alegou que a sentença do juízo
a quo
é
extra petita
, uma vez que a inicial não contemplou pedido inerente à condenação a título de dano moral. Pugnou pela anulação do
decisum
, e, subsidiariamente, pela reforma da sentença para excluir o dano moral, uma vez que a cobrança se mostra devida.

A parte Recorrida, em contrarrazões, reconheceu o julgamento
extra petita
, pugnando apenas pela mantença em relação a declaração de inexistência do débito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que, de fato, incorreu em
error in procedendo
a sentença, na medida em que condenou a Recorrente a título de danos morais, sem que houvesse pedido correspondente na exordial.

O caso em questão, porém, não caracteriza o chamado julgamento
extra petita
, onde o
decisum
não tem qualquer correspondência com a lide. Contempla, pois, o chamado julgamento
ultra petita
, onde o juízo vai além do pedido contido na peça vestibular.

Quando a sentença se mostrar
ultra petita
, apesar de ser formalmente única, poderá ser dividida em capítulos autônomos contidos na parte dispositiva da decisão, para que se possa anular somente a parte viciada.

Logo, a nulidade deve ocorrer apenas parcialmente, excluindo a indenização por danos morais, a fim de adequar o
decisum
à amplitude do pedido.

Quanto à cobrança objeto da demanda, verifico que a parte Recorrida não concorda com referida fatura, posto que muito acima de sua média de consumo, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

A Recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou a higidez da cobrança, da qual claramente se divorcia da média de consumo da parte autora.

Assim, a declaração de inexistência de débito, relativo à fatura de dezembro/2016, esta no valor de R$ 90,34 (noventa reais e trinta e quatro centavos), é medida a ser mantida, devendo a mesma ser retificada para a média de consumo da parte autora, esta no montante de R$ 32,61 (trinta e dois reais e sessenta e um centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para EXCLUIR a condenação da Recorrente a título de danos morais, vez que ausente pedido correspondente na exordial, mantendo os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020